Tribunal: STF
Processo: HC 220782
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



HABEAS CORPUS. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ATIPICIDADE DA CONDUTA: CRIME IMPOSSÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM E PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. NULIDADE NA INSTRUÇÃO POR SUPOSTO DESRESPEITO ÀS NORMAS DOS ARTIGOS 396 E 396-A. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Yago D Viller Ribeiro da Silva, contra acórdão prolatado pelo Superior Tribunal Militar, pelo qual, em 8.8.2022, negado provimento à Apelação Criminal n. 7000912-50.2021.7.00.0000/AM.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 315 (uso de documento falso) c/c o art. 311 do Código Penal Militar, à pena de dois anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. 



    3. Sobreveio apelação criminal, mantida a sentença por seus próprios fundamentos pelo Superior Tribunal Militar, nos termos da ementa:



    “APELAÇÃO. ARTS. 315 E 311 AMBOS DO CPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA GARANTIA DO JUIZ NATURAL. REJEIÇÃO UNANIMIDADE. AUTORIA. CONFIGURAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA MEDIANTE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO ESPECÍFICO CONTRA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONFIGURAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CAUSA DE EXCLUSÃO DE ANTIJURIDICIDADE E DE CULPABILIDADE. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE” (e-doc. 3, fl. 51).



    4. Contra esse julgado impetrou-se este habeas corpus. A impetrante alega afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que o juízo de origem não teria dado oportunidade à defesa para o exercício do direito de resposta no recebimento da denúncia, nos termos dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal.



    Argumenta que, embora o crime praticado seja regido pelas normas militares, os dispositivos legais mencionados aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, assentando: 



    “A entrada em vigor da 11.719/08 foi para impor a apresentação da Resposta à Acusação com objetivo de evitar a  persecutio criminis com a possibilidade de ‘absolvição sumária’.



    A Resposta à Acusação dá efetividade ao ‘devido processo penal legal/constitucional, nas vertentes do ‘contraditório’ e da ‘ampla defesa’ já no principiar da ação penal permitindo que o cidadão denunciado contra argumente a inicial Acusatória, bem como junte toda a documentação que ache pertinente para convencer o Juiz de que o processo de terminar ali mesmo, no seu nascedouro (e-doc. 1, fl. 6)”. 



    Postula o reconhecimento da atipicidade da conduta por tratar-se de crime impossível. Afirma que a falsificação do documento teria ocorrido de forma grosseira, sendo impossível a consumação do delito.



    Argumenta que, como o documento sequer fora recebido e homologado, não haveria lesão ao bem jurídico tutelado, pelo que a conduta não teria adequação típica ao delito previsto no art. 315 do Código Penal Militar.



    Estes os pedidos:



    “a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente por Vossa Excelência, Ministro Relator, para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 29/08/2022, que confirmou a Sentença Condenatória, determinando-se o retorno do processo penal a Auditoria Miliar para que o Juízo de instância inicial dentro do que rege o ‘devido processo legal’, assegurando o sistema acusatório democrático, tão logo receba a Denúncia, oportunize ao Jurisdicionado o seu direito de Resposta à Acusação, como previsto nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 3º do Código de Processo Penal Militar, assegurando a máxima efetividade dos princípios insculpidos na Constituição da República de 1988, com destaque para o ‘contraditório’ e ‘ampla defesa’, art. 5, inc. LV, e a presunção de inocorrência, art. 5º, LVII; em avançado, a absolvição, nos termos do art. 439, ’b’, do CPPM, por se tratar de crime impossível em decorrência da fácil percepção do falso na verificação do documento, considerando a atipicidade da conduta, tendo em vista que o documento estava sujeito a verificação por órgão estatal técnico e altamente especializado” (e-doc. 1, fl. 27).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    6. Com base nas provas produzidas na instrução processual, o juízo de origem e o Superior Tribunal Militar concluiram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de uso de documento falso, previsto no art. 315 do Código Penal Militar.



    Tem-se no acórdão da apelação criminal:



    “A autoria e a materialidade do delito imputado ao ora Recorrente na Denúncia restaram sobejamente comprovadas nos autos. 



    Ressalte-se que há provas robustas que corroboram a Sentença condenatória, porquanto inexistem dúvidas quanto ao Réu ter apresentado, em cumprimento ao item 2.7.3.1 – f da ICA 39-20 (Instrução Reguladora do Quadro de Cabos), à Administração Militar, Certificado falso de Conclusão do Ensino médio expedido pela Escola Estadual Dr. José Milton Bandeira, com o objetivo de concorrer a vaga no Curso de Formação de Cabos – CFC 2017.



    Ficou comprovado que o Acusado participou, no segundo semestre de 2017, do processo seletivo referente ao Curso de Formação de Cabos CFC/2017, Manaus/AM, conforme se infere da Declaração do Réu (IPM nº 7000053-67.2018.7.12.0012, evento 1, doc. 3, fl. 23, do Termo de Autuação do referido processo seletivo (IPM nº 7000053-67.2018.7.12.0012, evento 1, doc. 3, fl. 21) e da Ficha de Seleção do acusado nesse certame (IPM nº 7000053-67.2018.7.12.0012, evento 1, doc. 3, fl. 22).



    Ademais, foi constatado que o certificado de conclusão de ensino médio apresentado pelo Réu não foi emitido pela Escola Estadual Dr. José Milton Bandeira, unidade vinculada à Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino – SEDUC – do Governo do Estado do Amazonas.



    (...)



    Em juízo foram inquiridas a testemunha ANA LUCIA DE LUCENA PASSOS (APM nº 7000023-95.2019.7.12.0012, mídias evento 19), funcionária da Gerência de Auditoria Escolar na SEDUC/AM, que informou a existência de procedimento de verificação de documentos por meio físico e pelo sistema eletrônico SIGEAM, sendo perfeitamente possível verificar os dados do Réu pelo sistema eletrônico, mediante os dados pessoais do aluno, por meio do qual se verifica o histórico escolar e as escolas frequentadas, o que é um procedimento padrão. A testemunha MARIA ZENILDA SOUZA DE LIMA (APM nº 7000023-95.2019.7.12.0012, mídia, evento 32), servidora do mesmo setor, confirmou a realização do procedimento de averiguação, a constatação da inexistência de registros do Acusado e a falsidade do certificado de Ensino Médio apresentado, pois, após checar o sistema e os arquivos físicos, em nome do Réu, havia apenas assentamento acerca das escolas em que estudou, anteriormente.



    (…)



    Trata-se de fatos incontestes e provas que foram acessíveis à Defesa, mas que não foram impugnadas (e-doc. 3, fl. 62)”.



    Para rever esse entendimento seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em habeas corpus.



    7. Também não se verifica possibilidade de acolhimento no ponto relativo à suposta atipicidade da conduta praticada pelo paciente, pois presente a vontade do agente para o resultado típico, qual seja, gerar a aprovação indevida no certame.



    Para que a tese de crime impossível fosse reconhecida, necessário seria que a falsificação levasse o homem médio, de imediato, a recusar o documento, o que não ocorreu na espécie em apreço, sobretudo, pela necessidade de requerem os agentes da Administração diligências para averiguar a sua autenticidade. 



    A conduta mostrou-se adequada ao crime previsto no art. 315 do Código Penal Militar, e a consumação ocorreu com a mera apresentação do diploma à Administração. 



    8. No que concerne à tese de nulidade da ação penal por inobservância da norma tipificada nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, alterada pela Lei n. 11.719/2008, as razões também não se sustentam.



    Na espécie, a defesa não demonstrou prejuízo manifestamente sofrido pelo paciente.



    O art. 563 do Código de Processo Penal dispõe que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando nulidade por mera presunção. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief . 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    Para rever a conclusão adotada nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que a elas serviram de fundamento, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, a que não se dá o habeas corpus.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra Cármen Lúcia



Relatora